Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. LOCALIZAÇÃO DE FRAGMENTOS PAPILOSCÓPICOS DO RÉU NO VEÍCULO. PROVAS ROBUSTAS E INDEPENDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.

2. O arcabouço probatório é deveras robusto, pois formado pelos reconhecimentos por fotografia na fase policial, depoimento da pessoa que recebeu o aparelho celular subtraído pelo réu, depoimentos coesos das vítimas e respectivos reconhecimentos pessoal em Juízo, bem como a localização de fragmentos papiloscópicos do réu no interior do veículo roubado.

3. É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios (Súmula 22 - TJDFT).

4. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.

5. 4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

6. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena e, ainda, quando o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, e persistem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.

7. Recurso parcialmente provido.